Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-64.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700417-64.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEVI FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do apelante – Dra. Ingrid Ihorana Melo Pinho, OAB/PI 18832 –, intimada para apresentar razões de apelação, não se manifestou (ID 68730016). Intime-se, novamente, para que apresente as razões de apelação. Caso não se manifeste, intime-se o apelante, por precatória, para que constitua novo advogado e apresente as razões de apelação, cientificando-o de que, se não constituir advogado ou esse não apresentar as razões de apelação, será patrocinado pela Defensoria Pública. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES